Tribunal: TJSP
Processo: 0001974-69.2020.8.26.0520
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001974-69.2020.8.26.0520/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante ELIAS MARQUES DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001974-69.2020.8.26.0520/50000 -Voto no 19121
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 0001974-69.2020.8.26.0520/50000
EMBARGTE : ELIAS MARQUES DE OLIVEIRA
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 19121
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
EXECUÇÃO OMISSÃO ESPECIFICAÇÃO QUANTO
AO RESULTADO DO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA
JULGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO
DO EMBARGANTE A NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO,
ESTÁ-SE A DETERMINAR QUE ESTE SEJA REALIZADO
PREVIAMENTE À PROLAÇÃO DE DECISÃO PELO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS
IMPOSSIBILIDADE DE,
PURA E SIMPLESMENTE, INDEFERIR O BENEFÍCIO
OMISSÃO
INEXISTENTE

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS
MARQUES DE OLIVEIRA em face do Acórdão de fls. 168/161.
Às fls. 01/03 do incidente, sustenta que o Acórdão foi
omisso ao não especificar se dava provimento para negar a progressão de regime, ou
determinar a realização de exame criminológico.
FUNDAMENTAÇÃO
Inexiste omissão a ser sanada, pois, considerada a
imprescindibilidade de exame criminológico para a progressão de regime,
evidentemente que este deve ser realizado para que nova decisão seja prolatada, não
havendo como, pura e simplesmente, indeferir o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001974-69.2020.8.26.0520/50000 -Voto no 19121
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR